Tribunal: STF
Processo: ARE 980074
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-17
Data de publicação: 2017-03-17

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Processo administrativo-disciplinar. Policial militar. Demissão. Razoabilidade da sanção. Reanálise. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.